Tribunal: TJSP
Processo: 0007514-92.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 0007514-
92.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA MARIA
PURITA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
@Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050.
Apelante: Lúcia Maria Purita.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 2191/17 31a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.161 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 439/442
acrescenta-se que o Juízo da 31a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
julgou procedente a ação e condenou DENISE MARIA PURITA e LÚCIA
MARIA PURITA a cumprirem penas de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial
aberto, e a pagarem 10 (dez) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo
171, caput, do Código Penal. As penas corporais foram substituídas por prestação
de serviços e multa, no mínimo legal.

Inconformada, Lúcia Maria recorre por intermédio da
Defensoria Pública em busca de absolvição por insuficiência de provas. Argumenta
que a revelia não pode ser valorada em seu desfavor e que a vítima não a
reconheceu, não havendo, portanto, qualquer prova de sua participação na prática
criminosa. Sustenta, por fim, que a conduta imputada é atípica, porque o fato
caracterizaria mero ilícito civil, consistente em inadimplemento contratual (fls.
446/450).
Contrarrazoado o recurso (fls. 456/461), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
A ré foi denunciada como incursa nas sanções do artigo
171, caput, do Código Penal, porque nos dias 14 e 19 de agosto de 2015, em horário
de expediente bancário, na Avenida Angélica, no 1814, 8o andar, sala 804,
Consolação, na Capital, agindo em concurso com Denise Maria Purita e Douglas
José Purita, previamente ajustados e com identidade de desígnios, obtiveram para
si, mediante ardil, vantagem ilícita no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais), em prejuízo da empresa 'Instituto de Metais Não Ferrosos (ICZ)'.

Consta
da
denúncia
que
o
representante
da
empresa/vítima, Ricardo Suplicy de Araújo Goes, por meio de anúncio veiculado no
Suplemento “Casa” do Jornal 'O Estado de São Paulo', manifestou interesse pelos
serviços da empresa dos réus _ “Leão Aplicadora” _ e, através de contato
telefônico, solicitou um orçamento para serviços de raspagem e pintura de piso de
uma sala comercial.

Então Douglas e Denise compareceram no endereço da
empresa vítima e apresentaram orçamento no valor total de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), a ser pago em duas parcelas, comprometendo-se a iniciar o
serviço no dia 22 de agosto de 2015. Assim, no dia 14 de agosto de 2015 a vítima
realizou a transferência bancária, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), e no dia
19 de agosto de 2015 pagou a outra parcela, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para a conta corrente no 03041-2, agência 0421, de titularidade da Apelante _
esposa do corréu Douglas e genitora da corré Denise.
Todavia, o serviço contratado jamais foi prestado e
apesar das diversas tentativas da vítima, tampouco os valores foram restituídos.

Por fim, consta da denúncia que a Apelante e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
comparsas foram denunciados por crimes análogos, inclusive havendo condenação
na 31a Vara Criminal Central da Comarca da Capital (Processo no
0000344-34.2012.8.26.0010).

Inicialmente anoto que a sentença abordou a tese da
'atipicidade delitiva', consignando que: “o modo como praticado o fato não
evidencia relação civil simplesmente, dada a falta de contrato existente entre as
partes e toda a negociação ter-se dado mais de uma forma a convencer a vítima
realizar o depósito que o estabelecimento de um contrato que, posteriormente, não
foi cumprido” _ fls. 441_, e deu ao caso a solução que o magistrado entendeu mais
acertada.

Discorrendo sobre o tema na obra “Código Penal
Comentado”, 8a edição, ed. Saraiva, 2014, fls. 835/836, Cézar Roberto Bitencourt,
reportando-se a Nelson Hungria, esclarece:

“(...)'O critério _ para distinguir fraude civil e penal _
que nos parece menos precário é o que pode ser assim fixado: há quase sempre
fraude penal quando, relativamente idôneo (sic) o meio iludente, se descobre, na
investigação retrospectiva do fato, a ideia preconcebida, o propósito 'ab initio' da
frustração do equivalente econômico. Tirante tal hipótese de ardil grosseiro, a que
a vítima se tenha rendido por indesculpável advertência ou omissão de habitual
prudência, o inadimplemento preordenado ou preconcebido é talvez o menos
incerto dos sinais orientadores na fixação de uma linha divisória nesse terreno
contestado da fraude' (...)”.

Adiante, ao descrever a adequação típica do estelionato,
consigna: “A ação tipificada é 'obter vantagem ilícita' (para si ou para outrem), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
prejuízo alheio, 'induzindo ou mantendo alguém em erro' mediante artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento. A característica fundamental do estelionato é a
'fraude', utilizada pelo agente para 'induzir' ou 'manter' a vítima em 'erro', com a
finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita. No estelionato, há 'dupla relação
causal': primeiro, a vítima é enganada mediante fraude, sendo esta a 'causa' e o
engano o 'efeito'; segundo, 'nova relação causal' entre o erro, como causa e a
obtenção de vantagem ilícita e o respectivo prejuízo, como efeito. Na verdade, é
indispensável que a vantagem obtida, além de ilícita, decorra de erro produzido
pelo agente, isto é, que aquela seja consequência deste. Não basta a existência do
erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilícita e
prejuízo patrimonial. Ademais, à vantagem ilícita deve corresponder a um prejuízo
alheio”.

E de longa data, o TACRSP já decidia: “Na transação
comercial, o ilícito civil ocorre quando uma das partes não consegue honrar o
compromisso assumido, ou seja, a inadimplência é posterior ao acordo, hipótese
distinta daquela do penal (estelionato), uma das partes engana a outra, realizando
a transação com a intenção de não cumprir a sua parte no contrato, e locupleta-se
indevidamente” (RJTACRIM 40/106).

Inviável, portanto, o acolhimento dessa tese.
O anúncio da empresa dos réus em jornal de grande
circulação (fls. 30), os e-mails trocados entre as empresas (fls. 32 e 36/46), os
comprovantes de transferências bancárias (fls. 34/36) e a prova oral atestam a
materialidade delitiva.

A Apelante, diante da autoridade policial, negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
participação no delito, confirmando, no entanto, a titularidade da conta bancária
apontada. Alegou que seu esposo e filha tratavam com os clientes da empresa, e que
a sua função consistia em atender ao telefone e agendar visitas para realização dos
orçamentos (fls. 113).
Em juízo, apesar de regularmente intimada, não
compareceu para fornecer sua versão acerca dos fatos, tornando-se revel (fls. 445).

O representante da empresa vítima _ Ricardo Suplicy de
Araújo Goes _ confirmou os fatos descritos na peça acusatória, declarando que sua
empresa suportou prejuízo no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Esclareceu que através de um jornal de grande circulação (O Estado de São Paulo),
entrou em contato com a empresa 'Leão Aplicadora', através do número de telefone
publicado no anúncio. Douglas e Denise estiveram no estabelecimento para realizar
orçamento referente ao serviço de 'raspagem e pintura' do escritório. Douglas disse
que precisava de um 'adiantamento' dos valores para comprar os materiais, então
depositou R$ 900,00 (novecentos reais), na conta/corrente da corré Lúcia. Douglas
o acompanhou até o caixa eletrônico no qual ele fez a transferência. A empresa dos
réus jamais enviou o contrato. Toda a 'transação' foi acertada via e-mail. Os
depósitos foram efetuados em uma conta bancária, cuja titular era Lúcia Maria
Purita. A execução dos serviços deveria começar no dia 22 de agosto de 2015. Após
efetuar o depósito dos valores tentou contato com os 'prestadores de serviço', mas
recebia respostas evasivas. Por fim, afirmou que nenhum dos réus o procurou para
restituir os valores e que, quando registrou a ocorrência na delegacia foi informado
de que eles eram 'estelionatários', e que provavelmente não seria ressarcido do
prejuízo. Acreditou que se tratava de empresa idônea, em razão da publicidade ter
sido veiculada no jornal 'O Estado de São Paulo'. Informou o jornal sobre os fatos_
fls. 37 e gravação audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no

A filha da Apelante e corré na ação _ Denise Maria
Purita _ ouvida durante o contraditório, declarou que a empresa era de seus pais e
seus irmãos (Douglas e José Neto), e que ela na verdade apenas 'emprestou seu
nome e até uma conta bancária para depósitos'. O telefone citado no anúncio estava
instalado na sua casa, e quem atendesse anotava os recados dos clientes. Negou
trabalhar na empresa, afirmando que sequer conhecia os serviços que ela prestava.
Não havia um escritório, e a empresa funcionava na casa de seus pais (gravação
audiovisual).

Os documentos juntados a fls. 30/46, no entanto,
demonstram o prejuízo em desfavor da empresa vítima e a vantagem obtida pela
'empresa' da Apelante, bem assim que os valores foram depositados em conta
corrente da qual ela era a titular.
A Defensoria Pública tem razão. A revelia, assim como o
silêncio não podem prejudicar a Apelante. Por outro lado, também não a
beneficiam, porque deixando de comparecer em juízo ela perdeu a oportunidade de
questionar a prova acusatória, que lhe foi desfavorável.
E diversamente do que vem sustentado nas razões
recursais, a prova produzida evidenciou a presença do dolo na conduta da Apelante,
já que a empresa beneficiária da fraude pertencia a ela e aos seus familiares, e ela se
beneficiou com o engodo. Afinal, em nenhum momento ela esclareceu o que foi
feito dos valores depositados, nada importando que o representante da
empresa/vítima tenha tratado diretamente com ela, ou que não a tenha reconhecido
em juízo como uma das autoras do delito, até porque ela jamais compareceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 0007514-92.2016.8.26.0050 - Voto no
A condenação, portanto, era de rigor, eis que
satisfatoriamente comprovadas a autoria e a materialidade da imputação, bem assim
o dolo com que se houveram a Apelante e os corréus, que indiscutivelmente
induziram em erro a empresa vítima, auferindo vantagem patrimonial ilícita em
prejuízo dela.
Mantida a condenação, não há reparo a fazer na pena,
estipulada no mínimo legal.
A privação de liberdade foi substituída por restrição de
direitos, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator